Tribunal: TJDFT
Processo: 0000770-20.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DO DANO MORAL INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstrada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do CP.
3. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados à vítima, admissível seu arbitramento.
4. Verificada que a quantia fixada à título de danos morais é adequada, proporcional e razoável, suficiente para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos, inviável a sua redução.
5. Apelação desprovida.